Tribunal: TJES
Processo: 5000605-68.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000605-68.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VINICIUS MIGUEL ANTUNES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA PELA RECORRENTE QUE SE PROPÔS AO PAGAMENTO DE VALOR IRRISÓRIO. SENTENÇA QUE FIXOU REPARAÇÃO MATERIAL NO IMPORTE DE R$3.000,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, SE PAUTANDO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL EFETIVAMENTE OCORRIDO. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM RAZÃO DE QUE RESTOU CONFIGURADO NOS AUTOS QUE O CONSUMIDOR TEVE A SUA BAGAGEM EXTRAVIADA E DEFINITIVAMENTE PERDIDA POR PARTE DA EMPRESA AÉREA, TENDO PERMANECIDO NO LOCAL DE DESTINO POR 08 DIAS SEM SEUS PERTENCES PESSOAIS, SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO POSTERIOR. POR OUTRO LADO, A EMPRESA AÉREA, MESMO DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO, SIMPLESMENTE OFERECEU UM VALOR IRRISÓRIO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. O CONSUMIDOR APRESENTOU DOCUMENTOS QUE LEVAM À CREDIBILIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PISO PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS. ITENS EXTRAVIADOS NÃO FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES AO CONSUMIDOR E NEM MESMO RELACIONADOS POR OCASIÃO DO EMBARQUE. RISCO DA ATIVIDADE E COMPROVAÇÃO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHER A TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS SUSTENTADA NO RECURSO INOMINADO É AFIRMAR QUE O AUTOR VIAJOU PARA UM CONGRESSO, ONDE PERMANECERIA POR 08 DIAS, APENAS COM A ROUPA DO CORPO, O QUE É ILÓGICO DE SE CONCLUIR. NÃO PODEMOS OUVIDAR, AINDA, QUE NO MICROSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS É CONCEDIDO AO MAGISTRADO, POR FORÇA DO ART. 6º DA LEI 9.099./95, PROFERIR DECISÃO COM BASE EM EQUIDADE, CONCEITO QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CASO EM EXAME. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, FICA CLARO O TRANSTORNO CAUSADO AO AUTOR QUE, TENDO FEITO UMA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO EDUCACIONAL, SITUAÇÃO QUE SUPERA UM SIMPLES ABORRECIMENTO E SOBRESSAI O DEVER DE REPARAR POR MEIO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE OU PROPORCIONALIDADE NO VALOR QUE FOI FIXADO PELO MAGISTRADO DE PISO, FRENTE ÀS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.